Tribunal: TJSP
Processo: 1032137-80.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Monitória – Gratuidade de justiça – Concessão – Hipossuficiência financeira demonstrada - Cédula de crédito bancário – Excesso de cobrança - Inexistência - Ação julgada procedente que se mostra correta e deve ser mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*